Tribunal: TJDFT
Processo: 0742601-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742601-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: HUGO ERIKE RAMOS REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0704439-64.2025.8.07.0002, determinou a emenda da petição inicial. O Agravo de Instrumento não foi conhecido (Id. 76954214). Após, o Agravante requereu a desistência do recurso (Id. 77062046). Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora